Tribunal: TJPA
Processo: 0800678-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800678-20.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: JULIETA SAMPAIO NEVES AIRES

PACIENTE: RUBENS COELHO MARINHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO PREVISTO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIMIDADE.

1. A transposição do marco temporal não configura constrangimento ilegal pela ocorrência do excesso de prazo na formação da culpa, podendo ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, principalmente quando se adotam medidas possíveis para o julgamento da ação penal, com a instrução processual em seu curso regular, sem desídia judicial;

2. Esta e. Corte possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela;

3. Ordem Denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre defensora pública, Dra. Julieta Sampaio Neves Aires, em favor do nacional Rubens Coelho Marinho, apontando como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente responde a ação penal de nº 0003743-87.2018.8.14.0077, que apura a suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido decretada sua prisão preventiva no dia16/09/2018, situação que já se prolonga por mais de 500 (quinhentos) dias e lhe causa constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, além de ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura e, ao final, a concessão em definitivo da ordem para que responda a imputação em liberdade.

Junta documentos (Id. 2672802 a 2673184).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 2680086), sendo prestadas as informações (Id. 2706288).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id.

2731352).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Data venia
, verifica-se que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, senão vejamos:

Do excesso de prazo na formação da culpa

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa a alegada mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular, conforme se depreende das informações prestadas pelo juízo singular,
verbis
.

a) Trata-se de ação penal instaurada contra o paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Relatam os autos que na noite do dia 14/09/2018 os policiais militares estavam realizando ronda ostensiva, quando perceberam dois indivíduos em uma motocicleta em atitude suspeita, feita a abordagem o paciente sacou de uma pistola airsoft e entregou aos policiais, realizada a revista pessoal foram encontrados 07 (sete porções embaladas com plástico, sendo 04 (quatro) da substancia conhecida como “maconha” e 03 (três) de “oxi”.

b) A decisão que decretou a preventiva está vazada nos seguintes termos:

omissis

c) O paciente registra antecedentes criminais e responde nesta vara nos processos 00003743-87.2018.8.14.0077 e 0003481-11.2016.8,14.0077.

d) O paciente foi preso em flagrante em 15109/2018, cuja decisão datada de 16/09f2018 homologou o flagrante e •o converteu em preventiva.

e) Atualmente o processo encontra-se aguardando retomo de carta precatória com interrogatório do paciente e oitiva de testemunhas.” <sic>

Assim, denota-se que a necessidade de expedições de cartas precatórias contribuiu para retardar a tramitação processual, justificando-se a demora na instrução processual.

A propósito, veja-se precedente do c. STJ:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. Pretende o recorrente, por meio deste recurso ordinário em
habeas corpus
, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra preso desde 18/2/2017, sem que tenha sido condenado.

3. Esta Corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

4. Na hipótese, verifica-se que o período transcorrido para a conclusão do processo não é excessivo, considerando que envolve crime grave (tentativa de latrocínio), cometido mediante violência física, com disparos de arma de fogo e com multiplicidade de réus.

Registre-se, ainda, o fato de que a audiência de instrução e julgamento já se encontra marcada para a data de 23/1/2018, consoante se extrai das informações colhidas no sítio virtual do Tribunal de origem, referente aos autos da Ação Penal n. 0000453-49.2017.8.26.0535.

5. Constrangimento ilegal não caracterizado.

6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido"

(RHC 91.147/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe 29/11/2017).

No que diz respeito ao fato do paciente ser tecnicamente primário, possuir residência e domicílio no distrito da culpa, não têm o condão de garantir-lhe a liberdade se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Diz a Súmula 08 deste e. Tribunal:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

À vista do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 11/03/2020